Tribunal: STJ
Processo: 0001102-69.2023.8.13.0598
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676563 - MG (2024/0230393-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R D B F
ADVOGADO
: GIULIANO MARTINS MEDEIROS - MG136792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na
Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça
STJ, deu-lhe provimento tão somente
–
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena definitiva
em 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
2. A parte agravante foi condenada pela prática de estupro de vulnerável em
continuidade delitiva e a decisão agravada não conheceu da alegação de violação ao
art. 20 do CP por suposto erro de tipo em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator com
esteio na Súmula n. 568 do STJ viola o princípio da colegialidade.
4. Discute-se, também, se é possível acolher a tese de erro de tipo na hipótese de
estupro de vulnerável com base no alegado desconhecimento da idade da vítima ou se
referida tese encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula n. 568 do STJ, não viola o
princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental.
6. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto. O Tribunal de origem
concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da idade
da vítima, apenas 13 (treze) anos à época dos fatos. O recurso especial não é via
adequada para reexaminar fatos e provas, sendo vedada a revisão de matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA49964146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: dbc564d8-8671-4fa1-818e-63f0dba18a85

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do
STJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. O erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, não pode ser analisado em recurso especial por
encontrar óbice na Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 20; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568
/STJ.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.378.134/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
8/4/2025
30/4/2025
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.590.561/SC, Min. Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
22/10/2024
25/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: dbc564d8-8671-4fa1-818e-63f0dba18a85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676563 - MG (2024/0230393-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R D B F
ADVOGADO
: GIULIANO MARTINS MEDEIROS - MG136792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na
Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça
STJ, deu-lhe provimento tão somente
–
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena definitiva
em 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
2. A parte agravante foi condenada pela prática de estupro de vulnerável em
continuidade delitiva e a decisão agravada não conheceu da alegação de violação ao
art. 20 do CP por suposto erro de tipo em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator com
esteio na Súmula n. 568 do STJ viola o princípio da colegialidade.
4. Discute-se, também, se é possível acolher a tese de erro de tipo na hipótese de
estupro de vulnerável com base no alegado desconhecimento da idade da vítima ou se
referida tese encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula n. 568 do STJ, não viola o
princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

6. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto. O Tribunal de origem
concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da idade
da vítima, apenas 13 (treze) anos à época dos fatos. O recurso especial não é via
adequada para reexaminar fatos e provas, sendo vedada a revisão de matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do
STJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. O erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, não pode ser analisado em recurso especial por
encontrar óbice na Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 20; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568
/STJ.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.378.134/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
8/4/2025
30/4/2025
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.590.561/SC, Min. Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
22/10/2024
25/10/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por R D B F em face de decisão
monocrática de minha lavra (fls. 936/947) que conheceu do agravo para conhecer, em
parte, do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do
Superior Tribunal de Justiça
STJ, deu-lhe provimento tão somente para reconhecer a
–
atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena definitiva em 10 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão.
Conforme fundamento da decisão singular ora agravada, a tese referente à
suposta violação ao art. 20 do Código Penal CP, em razão do afastamento do erro de
–
tipo, encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Relativamente à alegação de violação ao art. 71 do CP, a decisão agravada aplicou o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal STF, por falta de correlação com
–
os fundamentos da peça recursal. No que tange à alegação de violação ao art. 65 do
CP, a decisão agravada redimensionou a pena, em observância à jurisprudência do
STJ, considerando a confissão, ainda que qualificada.
No presente agravo regimental a defesa alega que a decisão agravada viola o
princípio da colegialidade e frisa a tese no sentido de que não era possível conhecer a
verdadeira idade da vítima.
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

Requer, então, que o feito seja encaminhado para a análise do colegiado para
que possa apreciar a questão de forma pormenorizada, concedendo ao agravante "o
(fl. 985).
que lhe é de direito"
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Inicialmente, registre-se que a decisão monocrática com base na Súmula 568
do STJ não viola o princípio da colegialidade, uma vez que existe a possibilidade de
interposição de agravo regimental, o que foi feito na espécie. Sobre o tema:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática do relator, que negou provimento ao
recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, violou o
princípio da colegialidade.
3. A questão em discussão também envolve a
análise da aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
considerando as circunstâncias do caso concreto, como a
quantidade de droga apreendida e o modus operandi dos
agravantes.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do relator, com base na
Súmula n. 568 do STJ, não viola o princípio da
colegialidade, pois há possibilidade de interposição de
agravo regimental.
5. A revisão das provas que embasaram a negativa
da minorante do tráfico privilegiado encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de matéria
fática em sede de recurso especial.
6. As instâncias ordinárias concluíram que as
circunstâncias do caso concreto, como a quantidade de
droga e o uso de "batedor de estrada", indicam a
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

dedicação dos agravantes à atividade criminosa, afastando
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do
relator, com base na Súmula 568 do STJ, não viola o
princípio da colegialidade. 2. A revisão das provas que
embasaram a negativa da minorante do tráfico privilegiado
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. As
circunstâncias do caso concreto podem afastar a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
art. 33, § 4o;
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.574.502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.201.089/MG, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j.
20.02.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.378.134/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
.)
30/4/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
APENSAMENTO AOS AUTOS DE DOCUMENTOS QUE
DIZEM RESPEITO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
DO DENUNCIADO. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO
ARTIGO 478 DO CPP. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE
DESCABIDA.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE COMPETE AOS
JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O enunciado n. 568 da Súmula do Superior
Tribunal
de
Justiça
-
STJ
permite
ao
relator,
monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema,
não importando em violação ao princípio da colegialidade,
notadamente diante da possibilidade de interposição de
agravo regimental contra a respectiva decisão, como
ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada
pelo Colegiado" (AgRg no REsp n. 2.031.003/TO, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024
2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo,
de modo que as restrições que as partes podem fazer
referências durante os debates em Plenário são somente
aquelas
expressamente
previstas
no
mencionado
dispositivo. (...) Nesse contexto, este Superior Tribunal de
Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais
em Plenário, porquanto tais documentos não estão
inclusos no rol de peças processuais cuja referência é
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

proibida, nos termos do art. 478 do CPP" (AgRg no AgRg
no AREsp n. 1.632.413/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/5/2020
DJe de
).
19/5/2020
3. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de que "em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não
deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (REsp n.
1.742.172/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2018
1/2/2019
4. Há elementos indiciários nos autos que permitem
supor que o homicídio foi praticado em razão do tráfico de
drogas e seus consectários comerciais, devendo o exame
da qualificadora do motivo torpe ficar a cargo dos jurados
do Conselho de Sentença, não se tratando de imputação
manifestamente improcedente.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.917.492/RS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Ademais, em nova leitura à peça do recurso especial, ratifico não vislumbrar
qualquer demonstração concreta de vulneração ao art. 20 do CP.
Sobre a violação ao art. 20 do CP, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais
– TJMG afastou a tese do erro de tipo nos seguintes termos do voto do relator:

"Ocorrência de erro de tipo.
O erro de tipo ocorre quando alguém, ao cometer o
fato, desconhece uma circunstância que pertence ao tipo
legal. Vejamos o disposto no art. 20, caput, do Código
Penal, 'in verbis':

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime
exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se
previsto em lei.

No caso 'sub judice”' em que pesem as alegações
apresentadas pela defesa, no sentido de que o acusado
não sabia a idade da vítima, verifico que se trata, na
realidade, de tentativa de evasão da responsabilidade
criminal pelos seus atos, na medida em que a versão
apresentada pelo acusado se encontra dissociada do
conjunto probatório.
Conforme mencionado anteriormente, o próprio
acusado confessou a prática de atos libidinosos com o
menor, o que foi confirmado pela vítima no seu depoimento
especial e pela testemunha [N K D S], ex- namorada do
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

acusado, ouvida em juízo, que presenciou e participou dos
fatos. As provas colhidas no processo de origem
demonstram, indubitavelmente, que o acusado tinha
.
ciência da idade do menor Inclusive, tem-se que ele pediu

para a vítima mentir sobre a sua idade para a sua
Vejamos (documento
namorada à época dos fatos.
eletrônico de ordem no 70):

“[R]: C eu tocar no assunto de idade
Vítima: Vai falar com ela n?
[R]: Vc bate o pé que tem 17 msm
Vítima: Humm
Vítima: Pdk'. (sic.)

Nesse sentido, apesar das alegações da defesa, é
inconteste que o acusado sabia a idade do menor, tendo
ele pedido para a vítima que mentisse sobre essa
informação para a [N K D S], namorada do acusado à
época dos fatos.
O Ministério Público, inclusive, deixou de oferecer a
denúncia contra a testemunha [N], porque restou
comprovado nos autos que ela não sabia que a vítima
possuía menos de 14 anos de idade.
Portanto, inexistindo prova de que o acusado
incorreu em erro sobre as circunstâncias elementares do
tipo, inviável se falar na atipicidade da conduta, sendo
insuficiente a alegação de que a vítima fazia uso de
bebidas alcoólicas e cigarro e participava de festas.
Ademais, esclareço que a escusabilidade do erro só
alcança o equívoco razoável, o que não ocorre se o agente
tinha plenas condições de evitá-lo ou não agiu com o
. No caso
cuidado objetivo capaz de evitar a sua ocorrência
em análise, ainda que se considere a remota hipótese de o
acusado desconhecer a idade da vítima, verifica-se que ele
poderia ter perguntado ao menor a sua idade , a fim de
evitar o cometimento do crime, mormente quando se trata
de agente reincidente específico.
Dessa forma, restando comprovado nos autos que
a vítima de 13 anos de idade foi abusada sexualmente, por
três vezes, pelo acusado e que ele tinha ciência da sua
idade, a manutenção da condenação é medida que se
impõe". (fls. 695/697)

Extrai-se do trecho acima que o acordão recorrido afastou a tese do erro de tipo
sob dois fundamentos: (i) o acervo probatório demonstra de forma inequívoca que o
réu tinha conhecimento da idade da vítima, tendo inclusive pedido à vítima que
mentisse sobre sua verdadeira idade; (ii) ainda que o acusado não soubesse a idade
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

da vítima, o erro apto a configurar atipicidade da conduta é apenas o escusável, o que
não estaria configurado no caso em análise.
Destarte, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ERRO DE TIPO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial devido à incidência da
Súmula n. 7/STJ. A parte agravante foi condenada pelo
crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do Código Penal) após apelo do Ministério
Público estadual, sendo absolvida em primeira instância.
2. A Defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo
quanto à idade da vítima e questiona a aplicação da
Súmula n. 593/STJ, que considera irrelevante o
consentimento da vítima menor de 14 (quatorze) anos para
configurar o delito.
II. Questão Em Discussão 3. Há duas questões
centrais em discussão: (i) verificar se é possível acolher a
tese de erro de tipo na hipótese de estupro de vulnerável
com base no alegado desconhecimento da idade da vítima
e (ii) avaliar se o consentimento da vítima ou a existência
de relacionamento amoroso podem afastar a tipificação do
delito, conforme previsto no art. 217-A do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso
concreto. O Tribunal de origem concluiu, com base no
acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da
idade da vítima, apenas 13 (treze) anos à época dos fatos.
O recurso especial não é via adequada para reexaminar
fatos e provas, sendo vedada a revisão de matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
5. Nos termos da Súmula n. 593/STJ, o crime de
estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática
do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também afasta a tese de erro de tipo quando não há
elementos concretos que demonstrem a inescusabilidade
do desconhecimento da idade da vítima.
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

Circunstâncias
como
proximidade
geográfica,
convivência e declarações da vítima comprovam que o
recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima,
tornando a alegação de erro de tipo manifestamente
improcedente.
7. A aplicação da Súmula n. 593/STJ encontra
respaldo em entendimento consolidado desta Corte e do
Supremo
Tribunal
Federal,
reforçando
que
o
consentimento da vítima menor de 14 (quatorze) anos não
exclui a configuração do delito de estupro de vulnerável,
nos termos do art. 217-A do Código Penal.
8. Superar as conclusões das instâncias ordinárias
demandaria reexame do conjunto probatório, o que não é
permitido na via estreita do recurso especial, conforme
óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O crime de estupro de
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática
de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática
do ato. 2. A tese de erro de tipo não se sustenta quando o
3.
recorrente tinha plena ciência da idade da vítima.
O

reexame de matéria fático-probatória é vedado na via do
recurso especial, consoante disposto na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
217-A; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 593/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.
2.700.981/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.390.688
17/12/2024
/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
05/03/2024
(AgRg no REsp n. 2.165.348/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
.)
25/3/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE
MATERIAL
PORNOGRÁFICO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento. O agravante foi condenado por estupro de
vulnerável e por possuir e armazenar material pornográfico
envolvendo crianças e adolescentes, à pena de 21 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação,
rejeitando a alegação de erro de tipo quanto ao delito de
estupro de vulnerável, ao entender que a materialidade e a
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

autoria foram comprovadas, e que o agravante tinha
ciência da idade da vítima.
II. Questão em discussão3. A questão em
discussão consiste em saber se a alegação de erro de tipo,
em razão do desconhecimento da idade da vítima, pode
afastar o dolo no crime de estupro de vulnerável, e se
houve excesso na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A análise do erro de tipo demandaria o reexame

de provas, o que é vedado na via eleita, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o crime
de estupro de vulnerável se configura com a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o
consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior.
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, devendo ser realizada de
acordo com os parâmetros legais, sem obrigatoriedade de
fração específica para cada circunstância judicial negativa.
7. A aplicação da fração máxima de 2/3 pela
continuidade delitiva foi justificada pelo número de vezes
que as condutas foram praticadas, em consonância com a
jurisprudência do STJ.
IV.
Dispositivo
e
tese8.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. O erro de tipo, em razão do
desconhecimento da idade da vítima, não pode ser
analisado na via eleita por demandar reexame de provas.
2. O crime de estupro de vulnerável se configura com a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante o consentimento da vítima. 3. A dosimetria da
pena é discricionária e deve ser fundamentada nos
parâmetros legais, sem obrigatoriedade de fração
específica para cada circunstância judicial negativa."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP,
art. 71; ECA, art. 241-B. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.756.188/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe 27.6.2019; STJ, AgRg no AR Esp n.
2.417.296/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
;
18/3/2024
STJ, HC n. 853.972/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
.
27/11/2023
(AgRg no AREsp n. 2.521.200/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
.)
11/2/2025

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593
/STJ. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em que o
agravante, condenado pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), sustenta a ocorrência de erro
de tipo quanto à idade da vítima e questiona a aplicação
da Súmula 593 do STJ, que considera irrelevante o
consentimento da vítima menor de 14 anos para configurar
o delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:(i)
verificar se é possível acolher a tese de erro de tipo na
hipótese de estupro de vulnerável, com base no alegado
desconhecimento da idade da vítima; (ii) avaliar se o
consentimento da vítima ou a existência de relacionamento
amoroso podem afastar a tipificação do delito, conforme
previsto no art. 217-A do Código Penal. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é conhecido, uma
vez que infirmou os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
4. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso

concreto. O Tribunal de origem concluiu, com base no
acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da
idade da vítima, de apenas 12 anos, à época dos fatos. O
habeas corpus ou o recurso especial não são vias
adequadas para reexaminar fatos e provas, sendo vedada
a revisão de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
5. Nos termos da Súmula 593/STJ, "o crime de
estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática
do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente".
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também afasta a tese de erro de tipo quando não há
elementos concretos que demonstrem a inescusabilidade
do desconhecimento da idade da vítima.
Circunstâncias
como
proximidade
geográfica,
convivência e declarações da vítima comprovam que o
recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima,
tornando a alegação de erro de tipo manifestamente
improcedente.
7. Ademais, a aplicação da Súmula 593/STJ
encontra respaldo em entendimento consolidado desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, reforçando que o
consentimento da vítima menor de 14 anos não exclui a
configuração do delito de estupro de vulnerável, nos
termos do art. 217-A do Código Penal.
8. Por fim, superar as conclusões das instâncias
ordinárias demandaria reexame do conjunto probatório, o
que não é permitido na via estreita do recurso especial,
conforme óbice da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

9.Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AREsp n. 2.700.981/GO, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
3/1/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que desproveu agravo regimental em recurso especial,
mantendo condenação por estupro de vulnerável.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto
ao desconhecimento da idade da vítima, sustentando erro
de tipo e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao
não considerar o alegado erro de tipo por
desconhecimento da idade da vítima.
4. A questão também envolve a análise da
aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de provas em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado não apresenta omissão,
contradição ou obscuridade, pois a questão do erro de tipo
foi devidamente analisada e afastada com base nas provas
dos autos.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável,
uma vez que a análise do erro de tipo demandaria
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial.
7. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas
à correção de vícios específicos, inexistentes no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado
inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A
Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em
recurso especial, não cabendo discussão sobre erro de
tipo que demande análise fático-probatória".
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP,
art. 20;
CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.644.500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
.
3/6/2020
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.590.561/SC, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
.)
25/10/2024
Ante o exposto, as razões do presente agravo regimental não são suficientes
para reformar a decisão agravada a fim atender ao pleito absolutório pelo
reconhecimento do erro de tipo.
Cabe reforçar que a análise do recurso especial fica adstrita aos fatos
incontroversos, ou seja, aqueles contidos nos elementos de prova do modo em que
expressamente foram invocados no acórdão do Tribunal de origem, não sendo
possível a análise de elementos de prova em profundidade diversa, tal como
referido apenas na peça recursal, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49674952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: 86b1a14f-df30-4713-8871-72b1197242a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.676.563 / MG
Número Registro: 2024/0230393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011026920238130598 10000231862335006 11026920238130598 2023014885886001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R D B F
ADVOGADO : GIULIANO MARTINS MEDEIROS - MG136792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R D B F
ADVOGADO : GIULIANO MARTINS MEDEIROS - MG136792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: b217d35c-d819-4307-8ebe-3d97b775dfbc

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: b217d35c-d819-4307-8ebe-3d97b775dfbc